Tribunal: TJDFT
Processo: 0732631-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO K DA SQS 315. Atento ao preceito dos artigos 10o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se acerca das preliminares suscitadas em contrarrazões. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411